Tribunal: TJMT
Processo: 1045702-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA LÍQUIDA REGULAR. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATIVA. AUSÊNCIA DE COLAPSO FINANCEIRO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Angela Aparecida Perottoni contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1045702-95.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA PEROTTONI - CPF: 972.779.169-72 (AGRAVANTE), CARTOS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO)]

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA LÍQUIDA REGULAR. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ATIVA. AUSÊNCIA DE COLAPSO FINANCEIRO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
A
ngela

Aparecida
P
erottoni

contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Conversão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
C
artos

Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação atualizada de renda. A agravante sustenta que juntou holerites, planilhas de despesas e extratos bancários aptos a demonstrar comprometimento de sua renda líquida com despesas essenciais, requerendo a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça ou se é cabível solução intermediária, mediante parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC, nos
arts
. 98 e 99, disciplina a gratuidade como instrumento de acesso à jurisdição.

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

O indeferimento da gratuidade exige fundamentação específica baseada em dados objetivos, não se admitindo presunções abstratas ou análise restrita à renda bruta formal.

A análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica real, a liquidez e o comprometimento da renda com despesas essenciais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os holerites e extratos bancários demonstram renda líquida regular, movimentação financeira ativa e ausência de bloqueios ou indícios de colapso financeiro estrutural, não se evidenciando incapacidade absoluta de arcar com as custas.

O valor da causa, fixado em R$ 11.416,00, não se revela desproporcional à capacidade econômica demonstrada, embora possa gerar impacto momentâneo no orçamento mensal da agravante.

O art. 98, §6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais como solução intermediária, compatibilizando o acesso à justiça com a responsabilidade processual das partes.

O parcelamento das custas concretiza o princípio da inafastabilidade da jurisdição sem banalizar a concessão da gratuidade integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira compatível com o pagamento das custas.

2. A análise da gratuidade da justiça deve considerar a disponibilidade econômica real e o comprometimento da renda com despesas essenciais, e não apenas a renda bruta formal.

3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, constitui medida adequada quando inexistente incapacidade absoluta, mas demonstrado impacto relevante no orçamento da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §6º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j.
ANGELA APARECIDA PEROTTONI
02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJ-MT, AI 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJ-MT, N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025,
DJe
05.12.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por , com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Conversão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de inexistir comprovação atualizada da renda.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão se fundou em premissa fática equivocada, pois foram juntados holerites, planilhas de despesas e extratos bancários demonstrando que sua renda líquida se encontra comprometida por despesas essenciais e consignações, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, concedendo, em definitivo, os benefícios da gratuidade da justiça. (ID. 336569884).

Foi deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão que exigia o recolhimento das custas (ID. 337058899).

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta (ID. 346296882).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

E
minentes pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca do indeferimento da gratuidade da justiça e da possibilidade de concessão do benefício de forma integral.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento do custeio com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do
STJ);(
...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

No caso em exame, os holerites evidenciam vínculo formal e percepção de renda mensal regular. Além disso, os extratos bancários demonstram movimentação financeira ativa, com entradas periódicas e ausência de saldo zerado, bloqueios ou indicativos de colapso financeiro. Os comprovantes de despesas, por sua vez, indicam comprometimento mensal dentro de padrão ordinário de manutenção da vida cotidiana (ID. 336569885 e 336569886).

Considerando, ainda, que o valor da causa é de R$ 11.416,00 (onze mil, quatrocentos e dezesseis reais), montante que não se revela desproporcional à capacidade econômica demonstrada, mas que pode representar impacto momentâneo no orçamento mensal da agravante, a solução intermediária do parcelamento mostra-se adequada.

Embora, em sede de cognição sumária, tenha sido reconhecida plausibilidade quanto ao alegado comprometimento financeiro, o exame aprofundado do conjunto documental revela que a agravante aufere renda líquida regular, com movimentação bancária ativa e ausência de colapso financeiro estrutural, circunstância que não autoriza a concessão integral da gratuidade.

Nesse viés, à luz do art. 98, §6º, do CPC, que autoriza o magistrado a conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, mostra-se adequada a concessão do parcelamento das custas.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui instrumento de concretização do princípio do acesso à justiça, permitindo solução intermediária entre o indeferimento e a gratuidade integral.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução ora adotada preserva o acesso à jurisdição sem banalizar o benefício da gratuidade, harmonizando o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade processual das partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada, revogar a liminar anteriormente deferida e conceder à agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO
(
1
º
VOGAL):

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com outros pedidos (Processo nº 1115903-86.2025.8.11.0041), que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento de que a autora não haveria comprovado seus rendimentos mensais atualizados, limitando-se a apresentar comprovantes de despesas, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada uma vez que os holerites comprovando seus rendimentos foram devidamente acostados à petição inicial.

Argumenta que, embora aufira renda bruta de aproximadamente R$ 14.844,82, sua renda líquida é drasticamente reduzida para cerca de R$ 6.600,00 após os descontos legais, montante este que se encontra, ainda, comprometido por empréstimos consignados e despesas essenciais, configurando quadro de superendividamento.

Alega que o pagamento das custas processuais implicaria prejuízo ao seu sustento e de sua família, violando o acesso à justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID. 337058899).

Sem contraminuta (ID. 346296882).

É o relatório.

O CPC enuncia no art. 98 que faz jus a esse benefício a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

E no art. 99, § 2º, estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Observa-se dos documentos acostados que a Agravante é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica. Da análise detida dos holerites, o documento demonstra que, após os descontos, o rendimento líquido oficial gira em torno de R$ 6.669,19.

Não obstante o valor líquido aparente possa, em tese, sugerir capacidade financeira em um cenário abstrato, a realidade concreta demonstrada pela Agravante revela um quadro de superendividamento. As despesas mensais comprovadas, somadas aos descontos em folha decorrentes de múltiplos contratos bancários (objeto inclusive da ação revisional de origem), consomem a quase totalidade de seus rendimentos.

Conforme documentado nos autos, a Agravante apresentou extratos bancários evidenciando saldos irrisórios ao final do mês, como o saldo de apenas R$ 271,39 em outubro, o que corrobora a alegação de que não possui fluxo de caixa disponível para suportar o ônus financeiro do processo neste momento.

Para o indeferimento da justiça gratuita não pode ser considerado apenas a renda bruta ou os bens em seu nome, mas sim o contexto financeiro da parte.

Desse modo, a pretensão está suficientemente embasada, o que impõe o seu deferimento.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, em razão de suposta ausência de comprovação da hipossuficiência. A decisão agravada fundamentou-se em anotação antiga de vínculo empregatício, sem considerar os demais elementos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (
ii
) se há elementos nos autos aptos a infirmar a presunção legal da condição econômica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A ausência de vínculo formal de emprego desde 2018, somada a extratos bancários com movimentações modestas e despesas decorrentes de acidente de trânsito, corroboram a alegação de vulnerabilidade econômica.

5. Inexistem nos autos elementos concretos e objetivos que infirmem a presunção legal. A negativa do benefício sem demonstração de capacidade contributiva viola o direito de acesso à justiça.

6. O benefício poderá ser revisto a qualquer tempo, caso sobrevenham provas de alteração da condição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. Inexistindo prova apta a infirmar tal presunção, é devida a concessão da justiça gratuita.”

(...)

(N.U 1042591-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita a agravante.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(2
ª

VOGAL
)
:

A
companho o voto do Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 04/03/2026